Tribunal: TJBA
Processo: 8011485-96.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011485-96.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré à reparação de vícios construtivos em imóvel vendido e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
(ii) saber se estão configurados os vícios construtivos no imóvel e a consequente responsabilidade da construtora;
(iii) saber se há direito à indenização por danos morais diante dos defeitos constatados.

III. Razões de decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois as partes renunciaram expressamente à produção de outras provas após audiência, inexistindo indeferimento judicial.
4. A existência de vícios construtivos foi comprovada por documentos apresentados pelo autor, os quais não foram impugnados pela parte ré.
5. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do CDC, diante da inadequação do imóvel ao uso pretendido.
6. Configurado o dano moral, pois os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel, justificando a indenização fixada em valor razoável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando as partes renunciam à produção de provas na audiência. 2. É objetiva a responsabilidade da construtora por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel. 3. É cabível indenização por danos morais quando os vícios geram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, II, e 487, I; CC, art. 398; CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0500433-37.2015.8.05.0088, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0572444-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011485-96.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA
e como apelado
EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator